Tribunal: TJES
Processo: 5013483-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Eletrônico
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por MAG Comércio e Serviço Ltda. em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de vícios quanto à análise da indisponibilidade do sistema do Tribunal e suposto formalismo excessivo na inabilitação em licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no julgado, especificamente se o acórdão deixou de analisar a falha sistêmica ou se incorreu em rigor excessivo ao privilegiar a vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se precipuamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, sendo incabíveis para questionar o entendimento jurídico ou buscar o reexame da causa sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão enfrentou expressamente a tese da indisponibilidade do sistema de tecnologia, consignando que o fato não exime a responsabilidade do licitante, o qual dispunha de tempo hábil para a regularização antes da falha.

5)
A decisão fundamentou-se na preponderância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia sobre critérios econômicos subjetivos, afastando a tese de formalismo excessivo.

6)
O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentos suficientes para solucionar a lide.

7)
O inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão dos fundamentos da decisão não autorizam a concessão de efeitos infringentes na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

2. A discordância da parte com a fundamentação adotada não caracteriza omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, inciso IX do art. 93.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151, Rel. Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJES, ED na Ap 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, ED no AI 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013483-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR

AGRAVADO: MAG COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por MAG Comércio e Serviço Ltda. em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de vícios quanto à análise da indisponibilidade do sistema do Tribunal e suposto formalismo excessivo na inabilitação em licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no julgado, especificamente se o acórdão deixou de analisar a falha sistêmica ou se incorreu em rigor excessivo ao privilegiar a vinculação ao edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se precipuamente a sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, sendo incabíveis para questionar o entendimento jurídico ou buscar o reexame da causa sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão enfrentou expressamente a tese da indisponibilidade do sistema de tecnologia, consignando que o fato não exime a responsabilidade do licitante, o qual dispunha de tempo hábil para a regularização antes da falha.

5)
A decisão teve por base a preponderância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia sobre critérios econômicos subjetivos, afastando a tese de formalismo excessivo.

6)
O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentos suficientes para solucionar a lide.

7)
O inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão dos fundamentos da decisão não autorizam a concessão de efeitos infringentes na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada pelo acórdão embargado.

2. A discordância da parte com a fundamentação adotada não caracteriza omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, inciso IX do art. 93.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151, Rel. Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJES, ED na Ap 024219001336, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022; TJES, ED no AI 024209001981, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

Sobre a alegada omissão quanto à indisponibilidade do sistema do Tribunal de Justiça, o acórdão consignou que o fato não detém relevância para isentar a responsabilidade do licitante quanto à apresentação dos documentos:

“
A alegada indisponibilidade do sistema de tecnologia do TJES não exime a responsabilidade da licitante, pois detinha tempo hábil para a regularização da exigência documental antes da data da falha sistêmica”.

À evidência, a decisão colegiada expressamente enfrentou a tese defensiva da parte.

No que tange à alegada formalidade excessiva, a decisão se assenta sobre a preponderância dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia:

“
Inicialmente, é imperativo analisar a questão sob a ótica do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que confere segurança jurídica e isonomia ao certame, sem desconsiderar o princípio do formalismo moderado, que veda o excesso de rigor em detrimento da competitividade e da eficiência.

[...]

A análise dos requisitos de habilitação deve ser realizada de forma objetiva, sendo a apresentação dos documentos, com os prazos de validade em vigor, exigência tendente a garantir a segurança jurídica da futura contratação”

Ao decidir pela estrita legalidade e vinculação ao edital, o julgado afasta a tese de que a vantagem econômica justificaria o descumprimento de regras objetivas em manifesto prejuízo aos demais licitantes.

A
legalidade objetiva
da inabilitação
prevalece sobre critérios econômicos subjetivos
, como a diferença de valores entre propostas.

Com efeito, as alegações de formalidade excessiva e omissão ao prejuízo ao erário veiculam mero inconformismo da parte com o resultado da decisão, que é contrário às pretensões da agravada.

É mister salientar que
“O magistrado não está obrigado a apreciar, um a um, todos os argumentos das partes, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes a solucionar a lide”
(STJ - EDcl no AgInt na ExeMS: 4151 DF 2016/0143185-4, Data de Julgamento: 26/10/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Portanto, é evidente o propósito do embargante de rediscutir os fundamentos do
dec
isum
impugnado, o que é incabível nesta via integrativa.

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Não há, portanto, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de

de
claração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.